Tribunal: TJDFT
Processo: 0727977-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDA A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. NÃO EVIDENCIADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. QUESTÃO CONTROVERTIDA (REGULARIDADE DE SAQUE DA CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA POR SÓCIO ADMINISTRADOR) A MERECER SOLUÇÃO À LUZ DO CONTRADITÓRIO NO JUÍZO ORIGINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. A concessão da tutela antecipada recursal pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (Código de Processo Civil, art. 300).
II. Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente – é essencial a demonstração dos elementos autorizadores à concessão da medida diante da dispensa da dilação probatória, de forma que “os fundamentos do direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1685316, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, DJE: 19.4.2023).
III. No caso concreto, não resultam satisfatoriamente preenchidos os pressupostos, porque a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada (despiciendo o juízo de valor a respeito do perigo da demora) a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars.
IV. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, a questão controvertida acerca da regularidade da movimentação bancária realizada por sócio administrador na conta da pessoa jurídica deve ser profundamente examinada na fase instrutória, com detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I)”.
V. Agravo conhecido e desprovido.